Tribunal: TJES
Processo: 5040996-69.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040996-69.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSELITA ALVES

APELADO: VALMIR DOS SANTOS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5040996-69.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSELITA ALVES

APELADO: VALMIR DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: GABRIEL PRATES LAGARES - ES34360

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DA VÍTIMA NO ESTUDO PSICOSSOCIAL. INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela ofendida contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que revogou as medidas protetivas de urgência outrora fixadas em desfavor de seu ex-companheiro. A apelante pleiteia a nulidade da decisão por suposta ausência de fundamentação e, no mérito, requer o restabelecimento das medidas, alegando persistência de risco à sua integridade física e psicológica, além de ofensa ao princípio da proteção integral da mulher.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de nulidade absoluta por fundamentação genérica, ao embasar a revogação das medidas protetivas no não comparecimento da vítima ao estudo social; e (ii) saber se estão presentes os requisitos cautelares contemporâneos, em especial o
periculum in mora
, aptos a justificar o restabelecimento e a manutenção das medidas protetivas de urgência em favor da apelante.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação deve ser rejeitada, uma vez que o juízo
a quo
analisou expressamente os elementos constantes dos autos e as particularidades do caso concreto, amparando sua convicção em dado real extraído do procedimento (relatório da Equipe Multidisciplinar), o que satisfaz a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem inegável natureza cautelar, exigindo a demonstração mínima e atual do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, não sendo autorizada a eternização de tais restrições sem suporte fático contemporâneo.

5. O esvaziamento do perigo da demora ficou evidenciado pela inércia da vítima, que, embora devidamente intimada, deixou de comparecer ao estudo psicossocial agendado pela Central de Apoio Multidisciplinar, inviabilizando a constatação técnica de perigo atual e iminente, o que autoriza a revogação das medidas, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido. Sentença mantida na integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROSELITA ALVES
,
eis que inconformada com a respeitável sentença prolatada pelo Juízo da
6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
, que revogou as medidas protetivas de urgência em desfavor de
VALMIR DOS SANTOS
.

A defesa, no id.
18630450
, pugna seja reformada a sentença de primeiro grau, para manter as medidas protetivas em favor da apelante.

Contrarrazões, no id.
18630453
, pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial de primeiro grau, no id.
18630456
, pelo provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id.
19625816
, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5040996-69.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSELITA ALVES

APELADO: VALMIR DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: GABRIEL PRATES LAGARES - ES34360

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a representação criminal em apertada síntese:

[...]
Aos 18 de DEZEMBRO de 2024, compareceu nesta Unidade de Polícia Judiciária a vítima abaixo qualificada, que relatou de forma resumida o(s) fato(s) a seguir:

A DECLARANTE SRA ROSELITA ALVES COMPARECE A DEAM SERRA POR MEIOS PRÓPRIOS PARA REGISTRAR OCORRÊNCIA CONTRA SEU COMPANHEIRO SR. VALMIR DOS SANTOS. PERGUNTADA SOBRE O RELACIONAMENTO, RESPONDEU QUE SE RELACIONARAM POR APROXIMADAMENTE 09 ANOS, PERGUNTADA HÁ QUANTO TEMPO SE ENCONTRAM SEPARADOS CERCA DE UM MÊS E MEIO; QUE NÃO POSSUEM FILHOS EM COMUM; QUE A DECLARANTE POSSUI FILHO DE OUTRO RELACIONAMENTO, QUE POSSUI DOIS MAIORES DE 20 ANOS E UM DE 16 ANOS (PEDRO) QUE O INVESTIGADO POSSUI FILHO DE OUTRO RELACIONAMENTO, TODOS MAIORES DE IDADE;

PERGUNTADA SOBRE A SUA SITUAÇÃO ATUAL, RESPONDEU QUE TRABALHA DE FORMA AUTONOMA QUANDO SURGE VAGAS EM FESTAS PARA MONITORAR CRIANÇAS EM BRINQUEDOS; QUE DEPENDE FINANCEIRAMENTE DO INVESTIGADO QUE POSSUI DOENÇAS PSICOLOGICA (POSSUI CID: 10 60.3 (BODERLINE) E CID:10 F31.8 (BIPOLAR) QUE FAZ USO DE REMEDIΟ CONTROLADO (QUE ALEGA FAZER USO DE 18 MEDICAÇÕES, QUE APRESENTA PRESCRIÇÃO DE VALPROICO 250MG DUAS VEZES AO DIA, CLOPROMAZINA 100MG, AMITRIPTILINA 25 MG DOIS COMPRIMIDOS ANTES DE DORMIR, RISPERIDONA 04 COMPRIMIDS DE 1MG ANTES DE DORMIR, SERTRALINA 50MG DUAS VEZES AO DIA, LÍTIO 300MG UM COMPRIMIDO PELA MANHÃ E DOIS A NOITE, CLONAZEPAM; QUE NA DATA QUE RESGITRA ESSE BU FEZ USO DE: 2 COMPRIMIDOS DE SERTRALINA, 1 COMPRIMIDO DE LÍTIO; 1 COMPRIMIDO DE ACIDO VALPROICO, MAS QUE ALEGA ESTAR EM CONDIÇÕES DE REGISTRAR BU); QUE NÃO RECEBE AUXILIO DO GOVERNO FEDERAL; QUE RESIDE EM IMÓVEL CEDIDO PELO SUSPEITO;

PERGUNTADA SOBRE O INVESTIGADO, RESPONDEU QUE ELE TRABALHA CONFECÇÃO DE LINGERIE QUE É MICROEMPREENDEDOR QUE NÃO SABE SE ELE USA DROGAS ILICITAS, QUE INGERE BEBIDAS ALCÓOLICAS, QUE DIZ NÃO TER O SENSO DE OBSERVAR COM QUE FREQUENCIA ELE BEBE; QUE NÃO VIU O INVESTIGADO EM POSSE DE ARMA DE FOGO NOS ULTIMOS 3 MESES; QUE O SUSPEITO POSSUI FICHA CRIMINAL QUE PERGUNTADA COMO ERA O RELACIONAMENTO COM SUSPEITO RESPONDEU QUE ELE ERA CONTROLADOR, QUE NÃO A DEIXAVA VER A FAMILIA POIS ELE DIZIA SER PARA TRAI-LO; QUE NÃO PODIA SAIR SEM ELE QUE ERA MUITO CIUMENTO PERGUNTADA SE TEM MEDO DO INVESTIGADO, RESPONDEU QUE SIM; QUE NO MOMENTO POSSUI LESÕES CORPORAIS APARENTES;

PERGUNTADA QUANTO AOS FATOS, RESPONDEU QUE no dia 17.12.2024, POR VOLTA DAS 11:20, QUE A VITIMA CHAMOU O SUSPEITO E INFORMOU QUE PRECISAVA LAVAR ROUPA QUE O SUSPEITO DISSE QUE ELA SE VIRASSE POIS ELE PRECISAVA IR TRABALHAR; QUE A VITIMA DISSE QUE ELA TAMBÉM PRECISAVA TRABALHAR, QUE PRECISAVA COMER E PRECISAVA DE ROUPA LIMPA PARA TRABALHAR, QUE O SUSPEITO TERIA TIRADO OS ALIMENTOS PARA CASA DA MÃE DELE QUE RESIDE EMBAIXO; QUE A VITIMA SUBIU EM CIMA DO CARRO DO SUSPEITO E DISSE QUE SÓ SAIRIA QUANDO ELE CONSERTASSE A MAQUINA DE LAVAR ROUPA; QUE QUANDO A VITIMA DECIDIU DESCER DO CARRO O SUSPEITO A AGARROU PELO PESCOÇO (QUE NÃO APARENTA LESÃO, AS QUE INFORMA SENTIR DOR) QUE O SUSPEITO COMEÇOU A ESPREME-LA NO MURO ENQUANTO APERTAVA SEU PESCOÇO, QUE A VITIMA ESTAVA DE BABYDOLL E ACABOU TENDO A MÃO ARRANHADA AO TENTAR PROTEGER SUAS COSTAS;

QUE O SUSPEITO COMEÇOU A GRITAR "VOU TE MATAR SUA DESGRAÇADA; VOU TE MATAR SUA FILHA DA PUTA" QUE O SUSPEITO DISSE QUE A VITIMA TOMAVA ESSES REMEDIOS PARA SE DROGAR E NÃO TRABALHAR, QUE ERA UM PESO MORTO, QUE ESTAVA PROCURANDO UM BARRANCO PARA SE ENCOSTAR, QUE NÃO ERA NEM UM ZERO A ESQUERDA, PORQUE UM ZERO A ESQUERDA AINDA SE USA QUE DISSE PARA A VITIMA SE MATAR PARA QUE ERA ASSIM ELA NÃO DESSE MAIS TRABALHO AO SUSPEITO OU A FAMILIA, QUE MANDOU ELA SE JOGAR NOVAMENTE DO SEGUNDO ANDAR PARA VER SE DESSA VEZ DAVA BOA E ELA MORRIA LOGO; QUE O SUSPEITO CHAMOU A POLICIA, QUE DISSE QUE ELA ESTAVA SURTADA, QUE O POLICIAL DISSE QUE ELE DEVERIA TER CHAMADO O SAMU E ACOMPANHAR ELA PARA ELA SER MEDICADA; QUE O SUSPEITO A XINGOU NA FRENTE DO POLICIAL, QUE A CHAMOU DE DESGRAÇADA, VAGABUNDA E OUTROS, QUE O POLICIAL DISSE QUE TALVEZ FOSSE POR ISSO QUE ELA TERIA SURTADO; QUE A VITIMA FICOU INSTAVEL E NERVOSA, QUE MESMO COM TODA MEDICAÇÃO NÃO CONSEGUIU DORMIR DIREITO;

QUE NÃO VEIO NA DATA DO FATO, POIS ESTAVA MUITO ALTERADA E NÃO TINHA QUEM ACOMPANHASSE QUE NÃO PODE ANDAR SOZINHA QUE VITIMA APRESENTA ESTAR MAIS LETARGICA, COM A VOZ ARRASTADA E FALAS UM POUCO DESCONEXAS, MAS PARECE ESTAR LUCIDA; QUE NÃO POSSUI TESTEMUNHA A SEU FAVOR QUE POSSA COLABORAR; PERGUNTADA SE DESEJA REQUER MPU, RESPONDEU QUE SIM; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE QUE NÃO DESEJA CASA ABRIGO; QUE DESEJA VISITA TRANQUILIZADORA DA POLÍCIA MILITAR; QUE NÃO DESEJA ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, POIS JÁ POSSUI; QUE NESTE ATO A DECLARANTE TOMA CONHECIMENTO DE QUE CRIMES PROCESSADOS MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA PRIVADA (INJÚRIA, DIFAMAÇÃO, CALÚNIA, DANO, DENTRE OUTROS) DEPENDEM DE QUEIXA-CRIME A SER OFERTADA NO PRAZO DE SEIS MESES, DEVENDO DECLARANTE CONSTITUIR ADVOGADO OU DEFENSOR PÚBLICO;

A DECLARANTE INFORMA QUE LEU INTEGRALMENTE A PRESENTE DECLARAÇÃO, NÃO TENDO NADA A ACRESCENTAR, OPOR E/OU RECLAMAR.

[...]

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROSELITA ALVES
,
eis que inconformada com a respeitável sentença prolatada pelo Juízo da
6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
, que revogou as medidas protetivas de urgência em desfavor de
VALMIR DOS SANTOS
.

A defesa, no id. 18630450, pugna seja reformada a sentença de primeiro grau para manter as medidas protetivas em favor da apelante.

Pois bem.

Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Fundamentação

A apelante sustenta que a sentença proferida padece de nulidade absoluta, por ser supostamente genérica e desprovida de motivação específica, violando o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A sentença recorrida não é genérica, tendo o juízo
a quo
analisado expressamente os elementos constantes nos autos e as particularidades do caso concreto.

O d. Magistrado embasou sua decisão no esvaziamento do perigo da demora (
periculum in mora
), a partir de um dado real e extraído diretamente do procedimento: o relatório da Equipe Multidisciplinar.

A decisão de base explicitou de forma lógica que a inércia da requerente em colaborar com o judiciário afasta a presunção de urgência.

Portanto, a prestação jurisdicional foi plenamente fundamentada, não havendo que se falar em ofensa ao dispositivo constitucional ou em nulidade da decisão.

Rejeito, assim, a preliminar.

Do Mérito

No mérito, a apelante e o ilustre membro do Ministério Público sustentam que as medidas protetivas devem ser mantidas, em respeito ao princípio da precaução e à palavra da vítima.

Com a devida vênia aos respeitáveis entendimentos contrários, a sentença absolutória deve ser mantida irretocável.

É cediço que as Medidas Protetivas de Urgência, previstas na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), possuem natureza cautelar e exigem a demonstração mínima do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Ainda que referida legislação possua natureza altamente protetiva, ela não autoriza a eternização das medidas cautelares sem suporte fático contemporâneo. As restrições devem subsistir apenas enquanto perdurar a efetiva situação de risco.

No caso vertente, a necessidade de manutenção da tutela inibitória restou esvaziada.

O magistrado de primeiro grau baseou sua decisão no relatório técnico (ID 71789799), que atestou categoricamente a impossibilidade de realização do estudo psicossocial. É imperioso trazer à colação o que consignou a Equipe Multidisciplinar:

"Destaca-se a impossibilidade de atendimento à requerente em razão de sua ausência no dia do atendimento social previamente agendado e confirmado pela requerente. Após o não comparecimento da requerente, foram feitas tentativas de contatos telefônicos, mas sem sucesso e, até a presente data, não efetuou contato com este setor. Diante o exposto, informo que relatório de estudo social foi elaborado a partir do discurso, somente, do requerido."

Apesar da defesa alegar vulnerabilidade emocional e limitações psíquicas, como justificativa para o não comparecimento, é inviável ao Estado-Juiz prolongar restrições severas ao direito de ir e vir do apelado, baseando-se em presunções abstratas de risco, quando a própria ofendida, devidamente intimada, demonstra desinteresse na instrução processual do feito.

Ademais, conforme arguido nas contrarrazões, inexiste qualquer demonstração de fatos novos, ou contemporâneos que justifiquem a manutenção das restrições.

A proteção estatal não pode prescindir de um mínimo de lastro contemporâneo de risco real e iminente, sob pena de frontal violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

A ausência de colaboração da ofendida, em se submeter à avaliação pela Central de Apoio Multidisciplinar, inviabiliza a constatação técnica da manutenção da situação de perigo.

Assim, diante da absoluta ausência do
periculum in mora
, requisito indissociável das medidas cautelares, a revogação operada pelo Juízo de piso não configura afronta ao princípio da proteção integral, mas mero cumprimento do devido processo legal e dos pressupostos processuais objetivos.

Desta forma, os fatos pretéritos narrados pela vítima, desacompanhados de novos elementos e aliados à sua inércia frente aos chamados judiciais, não são suficientes para autorizar a manutenção por tempo indeterminado das medidas de urgência outrora deferidas.

DISPOSITIVO

À luz do exposto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que revogou as Medidas Protetivas de Urgência, concedidas em desfavor de VALMIR DOS SANTOS, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.